Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703411-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Roberta Neder de Araújo Agravado: Bradesco Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberta Neder de Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0708814-14.2021.8.07.0014, assim redigida: “ROBERTA NEDER DE ARAUJO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, mediante cumulação objetiva de ações de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que "a Requerida, autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de: (i) 30101271- Dermolipectomia abdominal para correção de abdome em avental (ii) 31009166 Herniorrafia umbilical (iii) 31009050 cirurgia para correção de diástase e (iv) 30602262 x 2 – reconstrução mamária bilateral pós bariátrica- com próteses mamárias, exatamente conforme determinação médica, sendo tais procedimentos sem fins estéticos, e que devem ser realizados em rede credenciada pela Requerida e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cominado liminarmente e inaudita altera parte (sendo que na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização das cirurgias, fica a Requerida obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Requerente), bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas, necessárias à recuperação da saúde da Requerente sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento" (ID: 110140148, p. 23/24, alínea "a"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de cirurgia bariátrica realizada há cerca de um ano e dois meses, teve perda maciça de peso, afetando diversas regiões em seu corpo, as quais demandam correção mediante procedimentos cirúrgicos de caráter não estético ("Dermolipectomia abdominal para correção de abdome em avental; Herniorrafia umbilical; Cirurgia para correção de diástase; e Reconstrução mamária bilateral pós bariátrica com próteses mamárias"). Ocorre que após envio do pedido à operadora, esta ofertou recusa à terapêutica, sob a justificativa de ausência dos procedimentos no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 110140150 a ID: 110140170, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 110311341), a autora promoveu a emenda de ID: 112926210 a ID: 112926213. É o bastante e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, em que pese a judiciosa argumentação exposta pela parte autora, não vislumbro a presença do perigo de dano, requisito essencial ao deferimento da tutela pretendida. Com efeito, o relatório médico acostado à exordial (ID: 110140160) não apresenta qualquer elemento indicativo da existência de urgência para a realização dos procedimentos almejados. Por relevante, frise-se que, após regular intimação para comprovar a alegada urgência (ID: 110311341), a parte autora restringiu-se a repristinar a argumentação anteriormente deduzida, sem, contudo, comprovar o alegado requisito, impondo-se concluir pelo caráter eletivo da terapêutica. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. 2 - Tendo em vista que ao tempo do ajuizamento da ação dos autos originários, a Autora, ora Agravada, já havia realizado o procedimento de cirurgia bariátrica há cerca de 14 (catorze) meses, verifica-se que a simples afirmativa de que se trata de caso com urgência, desacompanhada de comprovação no sentido de quais seriam as consequências permanentes, a curto e longo prazo, da demora da realização dos procedimentos pós cirurgia bariátrica, não se presta a caracterizar o perigo de dano previsto no art. 300 do CPC. Agravo de Instrumento provido. (TJDFT. Acórdão 1377099, 07252023420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO EMERGENCIAL. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO 1. Não há se falar em suspensão do processo em decorrência do tema 1.069, repetitivo do STJ - "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", uma vez que a suspensão determinada excepcionou as questões relativas à tutela de urgência, objeto de análise deste recurso. 2. Não se vislumbra, no caso, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, quais sejam; a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo à garantia do contraditório. 4. Em que pese a inegável necessidade de realização do tratamento cirúrgico pleiteado pela agravante, não se trata de hipótese de urgência/emergência no atendimento, devendo, portanto, ser avaliada mediante cognição exauriente. 5. As consequências fáticas decorrentes da pretendida tutela têm caráter irreversível, mostrando-se temerária sua concessão antes da oitiva da parte adversa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1373046, 07163277520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 16.09,2021, publicado no DJe: 08.10.2021. Sem página cadastrada). Diante disso, a tutela jurisdicional invocada há de ser examinada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante cognição plena e exauriente. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Enfim, verifico a afetação da matéria em sede de julgamento em recursos repetitivos (Tema 1069) junto ao col. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.870.834/SP; REsp n. 1.872.321/SP), no que pertine à "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", com decisão proferida em 09.10.2020, cujo teor é o seguinte: "Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9.10.2020)". Por conseguinte, suspendo o processo até comunicação quanto ao julgamento do incidente em referência. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32449663), em síntese, que fora submetida a cirurgia bariátrica, indicada como de obesidade, e pretende obter o custeio de procedimento reparador para sanar, sobretudo, os problemas gerados pelo acúmulo de pele. Argumenta que o procedimento cirúrgico em questão não é meramente estético e consiste em fase subsequente do tratamentoem questão, sendo necessário à recuperação plena da saúde da recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à recorrida o custeio dos seguintes procedimentos médicos, de acordo com a indicação médica: “dermolipectomia abdominal para correção de abdome em avental”; “herniorrafia umbilical”; “cirurgia para correção de diástase”; e “reconstrução mamária bilateral pós bariátrica com próteses mamárias”. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 32449677 e Id. 32449678). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrida, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrente após ter sido submetida a cirurgia bariátrica. De acordo com o relato do profissional de saúde que atende a demandante o quadro etiológico médico em questão pode ser assim descrito (Id. 110140160 dos autos do processo de origem): “Paciente Sra. Roberta Neder de Araújo, de 30 anos de idade foi submetida a cirurgia bariátrica em 24 de janeiro de 2005. Hoje encontra-se com peso estável há mais de 4 meses em 75k, emagrecimento total de 55k (peso inicial 130k), compensada do ponto de vista clínico, liberada para cirurgia. Ao exame físico apresenta: Abdome em avental, CID: E66 e L30, com excesso de pele, já tendo micoses de repetição Hérnia umbilical, CID: K42 Diástase dos retos abdominais, CID: M62.0 Atrofia importante de mamas, CID: N64.2, todas situações decorrentes do emagrecimento pós bariátrico.” O fato de que a recorrente fora submetida a cirurgia bariátrica é incontroverso. No entanto, a evolução clínica após esse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, notadamente relacionados ao acúmulo de pele, que podem ser qualificados como efeitos colaterais decorrentes da cirurgia bariátrica. No presente caso o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico ora examinado, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRUGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mamoplastia e dermolipectomia para a correção de abdomên em avental. 1.1 No caso, a ora apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento e condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, em razão da negativa de cobertura. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Uma vez que o consumidor tenha sido submetido à cirurgia bariátrica, cujo procedimento foi coberto pelo plano de saúde, a operada também deverá arcar com o tratamento reparador/complementar subsequente. 3.1. A cirurgia de reconstrução de mama e de dermolipectomia para a correção de abdômen em avental, necessárias após a realização de gastroplastia, não tem finalidade meramente estética, pois o relatório médico indicou a ocorrência de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica a justificar o procedimento cirúrgico reparador. 3.2 Encontra-se em vigor desde 2 de janeiro de 2018 a Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecendo a referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, como no caso em análise. 3.3. A situação da consumidora se enquadra no item 18, anexo II, da aludida resolução, que prevê as condições necessárias para a cobertura obrigatória do procedimento de dermolipectomia. 4. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 4.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos médicos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1244447, 07119901120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para reconstrução mamária indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às normas da ANS. 3. A pessoa que contrata plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador das sequelas provocadas por cirurgia bariátrica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão no 1251182, 07128652120198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que proceda ao custeio dos procedimentos cirúrgicos descritos a seguir, de acordo com a indicação médica, incluindo os insumos operatórios e pós-operatórios diretamente relacionados com as intervenções médicas respectivas (Id. 110140160 dos autos do processo de origem): a) “dermolipectomia abdominal para correção de abdome em avental” (TUSS: 30101271, 1x); b) “herniorrafia umbilical” (TUSS: 31009166, 1x); c) “cirurgia para correção de diástase” (TUSS: 31009050, 1x); e d) “reconstrução mamária bilateral pós-bariátrica com próteses mamárias” (TUSS: 30602262, 2x). Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, para o caso de descumprimento, limitando-a ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator